Tribunal: TJSP
Processo: 1009827-87.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte exequente. Acolhimento. Débito condominial que acompanha o imóvel, ante sua natureza "propter rem", e vincula o novo adquirente. Execução que deve ser redirecionada ao novo proprietário da unidade devedora. Exegese do artigo 1.345 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte exequente. Acolhimento. Débito condominial que acompanha o imóvel, ante sua natureza "propter rem", e vincula o novo adquirente. Execução que deve ser redirecionada ao novo proprietário da unidade devedora. Exegese do artigo 1.345 do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido.